Tribunal: TJMT
Processo: 1012166-18.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012166-18.2024.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: LEONEL PEREIRA NERE
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por beneficiária da Previdência Social contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação proposta visando à declaração de inexistência de débito, repetição em dobro dos valores descontados de sua conta bancária a título de contribuição associativa, e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que não autorizou a contratação e tampouco reconhece a assinatura aposta em termo de filiação apresentado pela parte ré, requerendo a produção de prova pericial. A parte recorrida, instituição bancária, defende a validade do documento firmado e a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura em contrato de adesão, cuja apuração demanda produção de prova pericial grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia apresentada depende de perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade da assinatura constante no termo de adesão apresentado pelo banco recorrido, o que caracteriza prova técnica de maior complexidade.
4. A exigência de produção de prova pericial é incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem o procedimento dos Juizados Especiais, conforme art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a incompetência do Juizado Especial nos casos em que a solução do litígio depende de perícia técnica, especialmente quando não há prova inequívoca de fraude ou falsidade do documento impugnado.
6. Em tais hipóteses, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de prova pericial grafotécnica para apuração de autenticidade de assinatura em contrato afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. A incompatibilidade entre a complexidade probatória e os princípios do procedimento sumaríssimo impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A ausência de comprovação inequívoca de fraude documental inviabiliza o julgamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, caput, e 51, II; CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1000057-91.2024.8.11.0029, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1086170-35.2024.8.11.0001, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012166-18.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONEL PEREIRA NERES - CPF: 495.745.151-68 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025